Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724883-37.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: RUBENITA RODRIGUES DA SILVA, JOAO BATISTA DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21.07.2020 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator